Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-38.2024.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000866-38.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUDENIR LINS SIQUEIRA - CPF: 048.173.841-07 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO ANULADO POR IRREGULARIDADES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DANOS MORAIS. RESSARCIBILIDADE RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente liquidação de sentença por arbitramento

relacionada à condenação genérica por danos morais, proferida em Ação Civil Pública (processo nº 1000365-94.2018.8.11.0011), que reconheceu a responsabilidade do município pelos danos causados aos candidatos de concurso público anulado em virtude de irregularidades comprovadas no procedimento licitatório e na execução do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é adequada a via da liquidação por arbitramento para fixação do quantum indenizatório relativo aos danos morais já reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) sendo adequada a via eleita, qual o valor devido a título de indenização por danos morais ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida em ação civil pública que tutela direitos individuais homogêneos possui eficácia condenatória genérica, estabelecendo a responsabilidade do réu pelos danos causados, conforme previsto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao prejudicado, em sede de liquidação, apenas demonstrar sua condição de beneficiário do título e quantificar o valor devido, sendo desnecessária nova cognição acerca do
quantum debeatur
.

4. Em conformidade com a doutrina processual contemporânea e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação por arbitramento constitui o procedimento tecnicamente adequado quando a fixação do quantum indenizatório depende de conhecimento específico, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, notadamente em casos em que o título executivo judicial expressamente remete a apuração dos valores para fase própria de liquidação.

5. A responsabilidade objetiva da Administração Pública Municipal, reconhecida no acórdão transitado em julgado, fundamenta-se no art. 37, §6º da Constituição Federal, pela teoria do risco administrativo, uma vez comprovado que o gestor municipal tinha pleno conhecimento das irregularidades na execução do certame, foi orientado pela Comissão de Concurso a proceder à anulação, mas optou por não fazê-lo tempestivamente.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a natureza do dano extrapatrimonial que ultrapassou o mero dissabor cotidiano e atingiu a dignidade humana dos candidatos, as circunstâncias do caso concreto, caracterizado pela violação a princípios basilares da Administração Pública, e a capacidade econômica do ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Tese de julgamento:

"1. A sentença coletiva proferida em ação civil pública que tutela direitos individuais homogêneos possui eficácia condenatória genérica (art. 95 do CDC), dispensando-se o ajuizamento de nova ação de conhecimento para reconhecimento da responsabilidade já declarada. 2. A liquidação por arbitramento constitui procedimento tecnicamente adequado para a quantificação de danos morais reconhecidos genericamente em sentença coletiva transitada em julgado, nos termos do art. 509, I, do CPC, quando o título executivo judicial expressamente prevê que os valores sejam apurados em fase processual própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 95; CPC, art. 509, I e 487, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22/09/2015, DJe 29/09/2015; TJSP, Agravo de Instrumento 2101298-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LAUDENIR LINS SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a presente ação tem origem em irregularidades verificadas em concurso público e que, por meio da Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011, foi reconhecido o direito de cada candidato ao recebimento de indenização por danos morais.

Afirma que se trata de liquidação de sentença e não de processo de conhecimento, uma vez que o objeto da demanda não é a discussão sobre o direito ao recebimento dos danos morais — já reconhecido na sentença da ação civil pública —, mas sim a quantificação do valor devido.

Dessa forma, requer manifestação expressa quanto ao arbitramento dos valores devidos a título de danos morais, uma vez que o título judicial, embora certo e exigível, carece de liquidez, pois não fixou todos os contornos da condenação, sendo necessária a apuração
do quantum debeatur.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, para que seja condenado o requerido ao pagamento da quantia devida a título de danos morais, conforme já reconhecido na ação civil pública.

O Município de Mirassol D’Oeste, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela retificação do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil) reais e desprovimento do apelo (Id. 274342886).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 275600866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LAUDENIR LINS SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, julgou improcedentes os pedidos formulados em favor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta nos autos que, após denúncias e investigação conduzida pela Promotoria de Justiça de Mirassol D’Oeste, foram constatadas inúmeras irregularidades. Em decorrência disso, foi ajuizada a Ação Civil Pública n. 1000365-94.2018.8.11.0011 pelo Ministério Público, que resultou na condenação do
MUNCÍPIO MIRASSOL D’OESTE
e da empresa
ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS-ME
à obrigação de indenizar,
material e moralmente
, os candidatos que participaram do certame.

O referido acórdão transitou em julgado em
31/08/2022
. Segue a ementa,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PREGÃO - MODALIDADE ADEQUADA - FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA - OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de serviço público se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que é baseada na "teoria do risco administrativo".

Se comprovado irregularidades no procedimento licitatório e, ainda, na realização do concurso público por prestadora de serviço contratada, cabe responsabilização pela anulação do certame.

O Pregão é modalidade licitatória viável para contratação de empresa/instituição para realização de concursos públicos.

Recursos conhecidos e providos em parte. Sentença Retificada.”

O título executivo judicial reconheceu a responsabilidade dos réus pelo ressarcimento dos danos materiais e morais causados aos candidatos, contudo, não fixou os valores a serem pagos, impondo a necessidade de liquidação individualizada por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

O apelante pleiteia a fixação do valor da indenização por danos morais, já reconhecida na sentença da Ação Civil Pública, a qual, de forma genérica, assim decidiu: (id. 16038001 – autos de origem):

“
POSTO ISSO, ACOLHO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor,
CONFIRMANDO
a liminar deferida, para:

I.
DECLARAR
a nulidade total do Concurso Público nº 01/2018 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste;

II.
CONDENAR
os requeridos, nos termos do art. 95 do CDC, a ressarcir os danos materiais – tais como despesas com a inscrição, dentre outros –
e morais causados aos candidatos inscritos no referido certame, outras a serem apuradas em fase processual própria.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC.”

Pois bem. O artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece que, nas ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos, a condenação será
genérica
, fixando apenas a responsabilidade dos réus, cabendo a liquidação individualizada para apuração dos valores devidos a cada lesado:

“Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.”

A sentença proferida na Ação Civil Pública expressamente reconheceu a obrigação de indenizar os candidatos, remetendo a fixação do
quantum debeatur
para a fase posterior. Assim, a liquidação por arbitramento é o meio processual adequado, conforme dispõe o artigo 509, I, do CPC.

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento
, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma esse entendimento:

“Como é cediço,
na ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, embora o pedido seja certo, a sentença, em regra, será genérica, de modo a permitir a cada vítima lesada demonstrar e quantificar o dano experimentado (art. 81, parágrafo único, II, e art. 91, CDC). Dessarte, cada interessado, individualmente, deve promover a sua respectiva habilitação (rectius ação de liquidação) para posterior execução
.

Como se vê, o
fato de a condenação ser genérica não significa que a sentença não seja certa ou precisa. A certeza é condição essencial do julgamento, devendo o comando do decisum estabelecer claramente os direitos e obrigações, de modo que seja possível executá-lo. E essa certeza é respeitada, na medida em que a sentença condenatória estabelece a obrigação de indenizar pelos danos causados, fixando os destinatários e a extensão da reparação a serem apurados em liquidação.
(GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, ps. 152-154)

Nas ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos, a liquidação individual da sentença coletiva é o meio adequado para a aferição dos danos e fixação da indenização devida a cada um dos prejudicados.”
(STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). (destaquei)

Portanto, a argumentação do apelado não se sustenta, uma vez que o título judicial não determinou a necessidade de uma nova ação de conhecimento, mas sim a liquidação individual dos valores devidos.

Conforme reconhecido no Acórdão n. 1000365-94.2018.8.11.0011, transitado em julgado, restou confirmada a responsabilização da Fazenda Pública Municipal

pelos danos morais. Transcrevo:

“(...) Melhor sorte não assiste à arguição de inexistência de responsabilização da Fazenda Pública Municipal recorrente, pelos danos materiais e morais.

Como dito acima, o Gestor Municipal tinha pleno conhecimento acerca das irregularidades na execução do certame praticadas pela empresa contratada, inclusive foi orientado pela Comissão de Concurso proceder a anulação do certame, mas não o fez.

No caso específico, a Administração Pública teve oportunidade de cancelar o concurso, mas optou por desconsiderar tal opção, situação que gera indenização aos candidatos.

O fato de o concurso público ser anulado geralmente é motivo de aborrecimento, mas dentro desse contexto, o sentimento ultrapassa o mero dissabor cotidiano, o que demonstra agressão à dignidade humana
. (...)” (id. 134655207)

Desse modo, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,000 (três mil reais), montante que não se revela exorbitante nem irrisório, considerando a capacidade econômica do ente municipal e a gravidade da ofensa perpetrada.

Quanto à condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a fixação de honorários advocatícios, excepcionalmente, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.

Veja-se à propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANO MORAL.
Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. Pretensão de fixação de verba honorária. Inviabilidade. Ausência de litigiosidade apta a justificar a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do STJ e dessa Corte. Recurso desprovido
.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2101298-35.2022.8.26.0000
; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (destaquei).

In casu
, não se verifica litigiosidade excessiva que justifique a imposição de verba honorária.

Isso porque se observa que o Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste proferiu sentença na Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, diante da qual a parte, discordando da decisão, interpôs recurso de apelação, o qual foi devidamente contrarrazoado pela parte adversa.

Nesse contexto, conclui-se que a liquidação não assumiu caráter litigioso, uma vez que o exequente se insurgiu apenas uma vez nos autos, enquanto o executado limitou-se a rebater as impugnações apresentadas no recurso de apelação. Assim, não há fundamento para o arbitramento de verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Laudenir Lins Siqueira, reformando a sentença para: fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025